Tribunal: STF
Processo: AI 859071
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. VERIFICAÇÃO, EM CONCRETO, DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem, mediante aprofundado exame fático-probatório constante dos autos, concluiu que a recorrente não satisfez os requisitos para a aquisição do imóvel objeto desta lide por usucapião. Nesses termos, inviável o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.